Tribunal: TJPA
Processo: 0819596-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819596-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

AGRAVADO: RITA ABREU PAZ, SEBASTIAO MORAES DA CONCEICAO, VALDENICE NASCIMENTO ABREU, EDILENE MARTINS SOARES, GRACIETE DA SILVA ABREU, EDILEIA DA SILVA CONCEICAO, JOSE NILDO SOARES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0819596-96.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única da Comarca de Chaves

RECORRENTE
: ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO

RECORRIDOS
: JOSÉ NILDO SOARES DA ROCHA E OUTROS

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Alimentos de natureza indenizatória fixados em tutela de urgência. Alegada responsabilidade objetiva de empregador por atos de preposto. Ausência de elementos suficientes. Revogação da medida antecipatória.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos c/c alimentos provisórios, deferiu tutela antecipada determinando ao agravante o pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo a diversos autores, familiares de vítimas de episódio de violência ocorrido no interior de fazenda de sua propriedade, imputando-lhe responsabilidade objetiva por ato de preposto armado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) a existência de elementos suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência, com base nos requisitos do art. 300 do CPC;

(ii) a configuração da responsabilidade objetiva do agravante enquanto suposto empregador do autor dos disparos fatais;

(iii) a alegação de prejudicialidade decorrente da pendência de julgamento criminal sobre os mesmos fatos;

(iv) o risco de irreversibilidade do provimento liminar, diante da obrigação alimentar mensal imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal (art. 935 do CC), não havendo óbice à tramitação da ação indenizatória.

4. Contudo, não restou suficientemente demonstrada, na fase inicial do processo, a existência de relação jurídica entre o agravante e o autor dos disparos, tampouco a dinâmica fática do episódio violento.

5. A fragilidade dos indícios constantes nos autos e a ausência de elementos robustos que revelem a verossimilhança da tese de responsabilidade civil inviabilizam a manutenção da medida liminar, que impôs obrigação financeira de caráter continuado.

6. A prudência recomenda o aguardo da instrução probatória para eventual reapreciação do pedido de tutela pelo juízo de origem, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A concessão de alimentos indenizatórios provisórios pressupõe a existência de elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente quanto à configuração da responsabilidade civil alegada.”

“Não demonstrada, na fase inicial, a relação de subordinação funcional entre o agravante e o autor do ato ilícito, é incabível o deferimento de tutela provisória fundada em responsabilidade objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CC, art. 935.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0819596-96.2025.8.14.0000, interposto por ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO em face de decisão proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por JOSÉ NILDO SOARES DA ROCHA E OUTROS;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator, para
reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência que impôs ao agravante a obrigação de pagar alimentos indenizatórios mensais aos autores da ação originária
, ressalvando-se a possibilidade de nova apreciação da matéria pelo juízo de origem após regular instrução processual.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves, nos autos da
ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos c/c alimentos provisórios
, ajuizada por JOSÉ NILDO SOARES DA ROCHA e outros.

A decisão agravada, consubstanciada no documento de ID 154993524 do juízo de origem,
deferiu pedido de tutela de urgência antecipada
, determinando ao ora agravante o
pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo vigente
a diversos autores da ação originária, familiares e dependentes das vítimas de um episódio de violência ocorrido no interior da Fazenda São Raimundo, supostamente vinculado a funcionário de propriedade do agravante. A medida liminar foi justificada pela extrema vulnerabilidade das famílias envolvidas e pela verossimilhança dos elementos de prova acostados.

O valor da causa foi fixado em R$ 1.206.032,00.

Em suas razões recursais (ID 29983778), o agravante suscita, em síntese, os seguintes fundamentos:

(i)
a decisão agravada carece de fundamentação idônea, pois o Juízo de origem teria reeditado decisão anteriormente revogada por ausência de novos elementos;

(ii)
sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora), notadamente diante da controvérsia sobre sua responsabilidade nos fatos;

(iii)
defende a incompetência da jurisdição cível, alegando prejudicialidade decorrente da pendência de julgamento na seara penal, razão pela qual requer a suspensão da ação indenizatória até o deslinde do processo criminal;

(iv)
alega nulidade processual por usurpação de competência e violação ao princípio do devido processo legal;

(v)
pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando suspender a obrigação de prestar alimentos de natureza indenizatória.

Ao final, requer o provimento do agravo com o objetivo de reformar a decisão de primeiro grau, afastando a obrigação de pagamento da verba alimentar arbitrada liminarmente.

Conforme certidão de ID 31062592,
não foram apresentadas contrarrazões
ao recurso.

Por determinação do relator, foi
deferido efeito suspensivo liminar
(ID 30264016), obstando o cumprimento da obrigação alimentar enquanto pendente a apreciação de mérito do agravo.

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que apresentou parecer opinando
pelo desprovimento do agravo de instrumento
. Em suas manifestações (ID 31533588), o Parquet ressalta a independência entre as instâncias cível e penal (art. 935 do Código Civil), enfatiza a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, e reitera que a responsabilidade objetiva do empregador se configura no caso concreto, diante da atuação de preposto armado que atuava sob comando da administração da fazenda.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a esta Turma diz respeito à legalidade da decisão interlocutória que, nos autos de ação indenizatória, deferiu tutela provisória de urgência para compelir o ora agravante ao pagamento de
alimentos indenizatórios mensais
no valor de um salário-mínimo a diversos autores, familiares de vítimas envolvidas em episódio de violência ocorrido em fazenda de sua titularidade, supostamente vinculado à atuação de preposto armado.

Em síntese, o agravante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), nega qualquer vínculo jurídico com o autor dos disparos e, ainda, defende a prejudicialidade da instância cível diante da pendência de apuração dos fatos na esfera penal. Além disso, alega que a decisão impugnada teria reeditado provimento jurisdicional anterior já revogado por ausência de elementos novos.

Pois bem.

A controvérsia trazida ao crivo deste colegiado impõe a análise da regularidade da concessão da tutela provisória no juízo de origem, à luz dos
pressupostos autorizadores do art. 300 do CPC
, o qual aduz que a tutela de de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A decisão impugnada se baseou, essencialmente, na verossimilhança das alegações dos autores da ação originária, que sustentam ter havido a atuação de preposto do agravante, armado, em confronto que resultou na morte de quatro pessoas e ferimento de outras duas, estas sobreviventes e autores do feito originário.

Contudo, após análise minuciosa dos elementos constantes dos autos, verifico que
não se encontra suficientemente demonstrada, neste momento processual, a dinâmica fática precisa do episódio que resultou nos alegados danos
.

Em primeiro lugar, esclareço que é certo que se reconhece a independência entre as esferas cível e penal, conforme estabelece o artigo 935 do Código Civil:

"Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Portanto, não há que se falar em prejudicialidade do processo cível em relação a demanda criminal.

Todavia, justamente por essa autonomia é que
no juízo cível há a necessidade de demonstração dos requisitos mínimos que autorizem a responsabilização civil do requerido
, especialmente quando se trata de imputação fundada em responsabilidade objetiva por ato de preposto.

E neste ponto reside o cerne da controvérsia.

A exordial do feito originário fundamenta a responsabilidade do agravante na alegada condição de empregador de Ciro Ataíde, suposto autor dos disparos fatais. Contudo, até o presente momento,
não se encontra suficientemente robusta a comprovação da relação jurídica entre o agravante e o executor dos disparos
, tampouco demonstrada com clareza a motivação do confronto ou as circunstâncias da atuação do preposto no evento danoso.

Ainda que haja indícios lançados pelos autores – notadamente documentos, testemunhos e cópias de peças de inquérito ou ação penal –,
não se extraem desses elementos a certeza ou a probabilidade concreta da responsabilidade civil do agravante
, nos termos exigidos pela legislação processual para a concessão da tutela provisória de urgência.

Insta destacar que apesar da apresentação das provas emprestadas decorrentes da demanda criminal instaurada, até o presente momento não houve sentença penal transitada em julgado, sendo que, por mais que as esferas cível e criminal sejam autônomas, não dependendo o juízo cível da sentença penal para responsabilizar civilmente o autor do ato ilícito, a utilização da prova do processo criminal em momento incipiente do procedimento cível deve ser utilizada com cautela.

É importante observar que na RESPOSTA ACUSAÇÃO, o acusado criminalmente CIRO aduz que em verdade estava agindo em legítima defesa, eis que os falecidos teriam tentado adentrar na fazenda pelo rio MATAPÁ para possivelmente roubá-la, posto que deferiram tiros de arma de fogo contra si.

Colhe-se do seguinte trecho da resposta a acusação:

“(...) Tal afirmativa já se demonstrou absolutamente infundada, nos exatos termos do que já fora demonstrado na defesa do correu Antônio, onde fica claro que jamais existiu ordem de homicídio no caso em testilha, por parte de Antônio a Ciro, estes que nem sequer se conheciam pessoalmente, onde Ciro, que há alguns meses trabalhava na referida fazenda foi contratado por Edvar, gerente geral da fazenda.

(...)

Contribuindo com as investigações, Ciro em seu depoimento em sede policial esclarece que na manhã do fatídico dia 20/09/2017 teria acordado como de costume, saindo pela fazenda, montado em um dos búfalos, na intenção de observar o restante do gado, como faz diuturnamente, e em seguida caçar um porco, sendo que para esta segunda tarefa, armou-se de uma arma cartucheira que havia pego na sede da fazenda na noite do dia anterior.

Ocorreu que no interregno das atividades matinais de Ciro, este fora surpreendido por verdadeiro bando criminoso que se aproximando da fazenda em duas pequenas embarcações, ao avistarem Ciro nas proximidades da cerca, passaram a alvejá-lo tom sucessivos tiros, impulsionando Sua imediata defesa, onde em natural retaliação passou a disparar contra os Meliantes”

Ademais, a concessão de alimentos indenizatórios mensais, mesmo que em caráter provisório, implica imposição financeira continuada ao requerido, o que demanda
grau razoável de certeza jurídica
sobre a legitimidade da obrigação.

Diante disso, entendo que o juízo a quo, ao reestabelecer a medida antecipatória, incorreu em juízo prematuro de responsabilização, sem que a dinâmica dos fatos e a eventual relação de subordinação funcional entre o agravante e o autor dos disparos estejam
cabalmente delineadas
.

Em casos como o presente, a prudência recomenda que se aguarde
a instrução processual
para que, com a produção das provas pertinentes, possa o juízo formar convicção segura quanto à existência do nexo de causalidade e à responsabilidade do empregador.

Não se nega a gravidade do episódio narrado, tampouco a condição de vulnerabilidade dos autores, muitos dos quais familiares das vítimas. Porém, ao julgador não é permitido presumir culpa ou responsabilidade a partir de indícios frágeis ou conexões ainda não demonstradas, sob pena de violar o devido processo legal e o contraditório.

Ante ao exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada,
revogando a tutela provisória que impôs ao agravante a obrigação de pagar alimentos indenizatórios
, sem prejuízo de nova apreciação do pedido pelo juízo de origem, após a devida instrução processual.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/02/2026